Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-04.2019.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000764-04.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (AGRAVANTE), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (AGRAVANTE), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CNPJ: 20.670.383/0001-12 (AGRAVANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (AGRAVADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (AGRAVADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (AGRAVADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - ME (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI Nº 4.717/1965. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Michael Cesar Barbosa Costa - ME contra decisão monocrática que, ao julgar recursos de apelação, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, mas manteve a condenação dos requeridos – Município de Alta Floresta e Michael Cesar Barbosa Costa - ME – ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores da ação popular, nos termos do art. 12 da Lei nº 4.717/1965. O agravante sustenta que a condenação é indevida, pois (i) não houve angularização processual antes da perda do objeto, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade, e (ii) a condenação em honorários advocatícios pressupõe a comprovação de má-fé, o que não ocorreu no caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de angularização processual antes da perda do objeto impede a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios e (ii) determinar se a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios na ação popular exige a comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12 da Lei nº 4.717/1965 dispõe expressamente que a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.

A perda superveniente do objeto não afasta o dever dos réus de arcar com os honorários advocatícios quando a própria existência do ato impugnado motivou a propositura da ação, em respeito ao princípio da causalidade.

O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI Nº 4.717/1965. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Michael Cesar Barbosa Costa - ME contra decisão monocrática que, ao julgar recursos de apelação, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, mas manteve a condenação dos requeridos – Município de Alta Floresta e Michael Cesar Barbosa Costa - ME – ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores da ação popular, nos termos do art. 12 da Lei nº 4.717/1965. O agravante sustenta que a condenação é indevida, pois (i) não houve angularização processual antes da perda do objeto, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade, e (ii) a condenação em honorários advocatícios pressupõe a comprovação de má-fé, o que não ocorreu no caso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de angularização processual antes da perda do objeto impede a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios e (ii) determinar se a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios na ação popular exige a comprovação de má-fé.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12 da Lei nº 4.717/1965 dispõe expressamente que a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.

A perda superveniente do objeto não afasta o dever dos réus de arcar com os honorários advocatícios quando a própria existência do ato impugnado motivou a propositura da ação, em respeito ao princípio da causalidade.

O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios na ação popular independe da comprovação de má-fé, conforme dispõe expressamente o art. 12 da Lei nº 4.717/1965.

A perda superveniente do objeto não afasta a responsabilidade dos réus pelo pagamento de honorários advocatícios, quando a propositura da ação decorreu da prática do ato impugnado, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.717/1965, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.348.756/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno opostos por MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA-ME de decisão monocrática que, ao julgar recursos de apelação, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, mas manteve a condenação dos requeridos -
Município de Alta Floresta (responsável pela edição do ato impugnado na ação popular) e a Michael Cesar Barbosa Costa – ME (beneficiária do ato impugnado)
- ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores da ação popular, nos termos do art. 12 da Lei nº 4.717/1965.

Sustenta que a decisão incorreu em dois equívocos: i)
a ausência de angularização processual antes da perda do objeto impede a condenação em honorários sucumbenciais, afastando a incidência do princípio da causalidade
; e ii)
a condenação da parte ré em honorários advocatícios pressupõe a demonstração de má-fé
, o que, no seu entender, não ocorreu no caso concreto.

Ao final, pede o provimento do agravo interno para a afastar a condenação do pagamento das verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões (Id 240949671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno opostos por MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA-ME de decisão monocrática que, ao julgar recursos de apelação, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, mas manteve a condenação dos requeridos -
Município de Alta Floresta (responsável pela edição do ato impugnado na ação popular) e a Michael Cesar Barbosa Costa – ME (beneficiária do ato impugnado)
- ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores da ação popular, nos termos do art. 12 da Lei nº 4.717/1965.

Ao contrário do que alega o recorrente, a fundamentação da decisão agravada está plenamente alinhada com os elementos probatórios constantes dos autos.

Cumpre destacar que
a condenação no pagamento das despesas processuais em ações populares encontra regramento específico no artigo 12 da Lei nº 4.717/1965, cuja redação ressalta que independe da configuração de má-fé por parte do demandado: "
A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado."
.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao afastar a exigência de comprovação de má-fé para a condenação do réu em honorários advocatícios nas ações populares, em respeito ao regramento específico contido no microssistema processual coletivo.

Portanto, não merece acolhida a alegação do agravante no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pressupõe demonstração de má-fé do réu na ação popular, pois tal exigência encontra-se expressamente afastada pelo regramento específico aplicável a essa espécie de ação.

Ademais, a tutela jurisdicional buscada nesta ação popular (
decretação da nulidade da homologação do certame do Pregão Presencial nº. 002/2019 e consequente Contrato nº. 003/2019, para fins de prestação de serviço jurídico por empresa não habilitada para tal)
em nada se confunde com a tutela jurisdicional perseguida nas "ações coletivas", a exemplo da Ação Civil Pública, que tem por finalidade o resguardo do interesse de toda a coletividade, de modo genérico. Ou seja, são ações com finalidades completamente distintas, razão pela qual a presente ação popular não pode ser entendida como semelhante àquelas ações instituídas para a tutela do interesse público.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 296, e-STJ): "No mais, a ação em comento não é uma ação civil pública, como o embargante faz querer parecer, tanto o é que no primeiro grau, quando da prolação da sentença, fixou-se o valor de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios em desfavor da parte autora, ainda que não haja uma única linha que verse sobre sua suposta má-fé. A presente actio é uma simples ação civil coletiva, de modo que cabível o arbitramento do estipêndio advocatício tal como feito no aresto objurgado".

2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pela Associação como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas descabe condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nessa linha: REsp 1.870.471/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 23.6.2022; e AgInt no REsp 2.010.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.12.2022.

4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.348.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023.)

Desse modo, o Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento. Ausência de novos fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de urgência e conteúdo decisório. O agravante não trouxe novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta elementos suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando o entendimento consolidado sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e a ausência de despacho saneador.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento apenas em casos de urgência, quando a discussão na apelação seria inócua, hipótese não verificada no presente caso.

4. A ausência de despacho saneador não constitui nulidade processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem justificar a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC somente é cabível em situações de urgência, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018”. (N.U 1024243-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
a fim de manter
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025